Tribunal: TJMT
Processo: 0004154-63.2013.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004154-63.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES - CPF: 735.334.919-00 (APELANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCELO ALVES BOMFIM - CPF: 663.047.179-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004154-63.2013.8.11.0086

APELANTE: VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES, MARCELO ALVES BOMFIM

APELADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – VÍCIOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONSTRUTORA – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – OFENSA À DIGNIDADE – COMPROMETIMENTO PROLONGADO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A rigor do art. 18 do CDC, é cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na reparação de imóvel que, em menos de 2 anos de utilização por parte do consumidor, apresenta sérios defeitos de construção, especialmente infiltrações, conhecidos pela construtora e observados em imóveis situados no mesmo loteamento.

2 –
O
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

3 -
No arbitramento da indenização por danos morais, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da verba estipulada, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004154-63.2013.8.11.0086

APELANTE: VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES, MARCELO ALVES BOMFIM

APELADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALÉRIA DO CARMO KRELLING GONÇALVES
e
MARCELO ALVES BOMFIM
com o fito de obterem a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta pelos apelantes em face de
APOLUS ENGENHARIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu aos autores o ônus sucumbencial.

Para tanto, os apelantes aduzem a necessidade de inversão do ônus probatório e reforçam que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas na confirmação dos defeitos constatados no imóvel adquirido junto à ré, o que bastaria para a condenação da construtora à reparação dos alegados vícios e dos prejuízos que deles decorreram.

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004154-63.2013.8.11.0086

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Valéria do Carmo Krelling Gonçalves
e
Marcelo Alves Bomfim
requereram a condenação de
Apolus Engenharia Ltda
ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação de vícios que teriam sido constatados em um imóvel residencial adquirido da pessoa jurídica, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais, nestes incluídas as despesas realizadas com a contratação de advogado para a propositura da presente ação.

Contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais porque, sob a ótica da juíza de primeira instância, os autores não lograram comprovar os vícios imobiliários afirmados na inicial, eis que não requereram a produção de prova pericial que seria indispensável à finalidade almejada.

Feito esse introito, entendo que a irresignação dos autores merece prosperar.

Isso porque, independentemente da inversão do ônus probatório ou da realização da perícia técnica que a juíza de primeira instância reputou indispensável, os defeitos alegados pelos autores encontram respaldo nas fotografias e demais documentos que acompanham a inicial.

Com efeito, as aludidas fotografias evidenciam de forma ostensiva o acúmulo externo de água, as fissuras, as falhas de pintura e a multiplicidade de infiltrações que acometeram o imóvel alienado pela ré.

Em meio aos documentos trazidos à baila pelos autores, merecem destaque as mensagens eletrônicas endereçadas pela ré (id. 29228465), as quais indicam o reconhecimento dos vícios apontados na inicial e o histórico de defeitos semelhantes nos demais imóveis adquiridos por terceiros no mesmo empreendimento imobiliário, a saber, o Loteamento Flor do Cerrado. Essas evidências, destaco, são corroboradas pelos relatos convergentes das testemunhas arroladas nos autos

Evidente, portanto, a existência dos defeitos relatados na inicial, sendo imperiosa a condenação da ré à realização dos reparos necessários no imóvel, a rigor do artigo 18 do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo

a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza
, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Apelação Cível. Imóvel. Vícios de construção. Infiltração. Reparação. Obrigação de fazer. Dano moral. Cabiment
o. Valor. Proporcionalidade. Recurso não provido.
É devida a obrigação de fazer imposta ao construtor de reparar imóvel novo que, em poucos meses de utilização, apresentou defeito de construção, consistente em infiltrações das quais decorreram prejuízos estéticos, de saúde e estruturais.
O valor da indenização que atende às regras da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o caso concreto, não merece reparo.

(TJ-RO - APL: 00107118720148220001 RO 0010711-87.2014.822.0001, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data de Publicação: 04/05/2018)

Superada a questão atinente à existência dos defeitos, o pedido de indenização material, contudo, não merece prosperar.

É que não basta apenas a comprovação da conduta ilícita e do nexo de causalidade para a reparação dos prejuízos alegados pela parte: lhe compete, também, comprovar a repercussão lesiva do ato ilícito em seu acervo patrimonial, não sendo concebível a reparação de danos materiais meramente hipotéticos.

Assim, considerando que os autores não comprovaram os gastos que afirmam ter realizado devido à deterioração da mobília que guarnecia o imóvel defeituoso, tal como o efetivo pagamento das verbas que teriam sido investidas na contratação do advogado atuante na causa, deixando de se desincumbir do ônus atribuído pelo art. 373, I do CPC, não há por onde deferir a pretensão indenizatória em comento.

Assim, resta apenas aferir a ocorrência ou não de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
),
o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Fixadas essas premissas, entendo que os autores tiveram a
dignidade
vilipendiada em razão da conduta negligente da ré, na medida em que as condições de habitabilidade do imóvel foram profundamente afetadas pelos vícios apontados na inicial.

Sendo assim, uma vez caracterizada a ofensa à dignidade dos autores, é insofismável a ocorrência de dano moral passível de compensação pecuniária.

Quanto ao arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para: (i) condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios imobiliários discriminados na exordial; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e; (iii) condenar ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, na proporção de 30% aos autores e 70% à ré, fixando a verba honorária no importe de 15% sobre o valor condenatório (arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020